Tribunal: TJSP
Processo: 2153080-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153080-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
agravante BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., é agravado ANTONIO
SERGIO SIBIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153080-52.2020.8.26.0000 -Voto no 44943
2
VOTO No: 44943
AGRV. No: 2153080-52.2020.8.26.0000
COMARCA: São João da Boa Vista
AGTE.
: Banco de Lage Landen Brasil S.A.
AGDO.
: Antonio Sergio Sibin
Agravo de instrumento. Indeferimento do
pedido para que a carta precatória fosse
enviada pela via malote digital Efeito
concedido. Possibilidade de o envio da
carta precatória ser envaidada pela via de
malote digital. Falta de contraminuta.
Decisão reformada. Recurso provido.
Banco de Lage Landen Brasil S/A recorreu da
r.decisão de Primeiro grau que lhe indeferiu “o pedido de envio
da Carta Precatória via malote digital para a Comarca de São
Desidério/BA, como determinam as normas do sistema PJE do
Estado da Bahia, inviabilizando o prosseguimento com os atos
executórios”.
Concedido
o
efeito
reclamado.
Em
prosseguimento, não veio a contraminuta do recorrido.
É o relatório.
O recurso é provido.
E o fundamento desse acolhimento está exposto na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153080-52.2020.8.26.0000 -Voto no 44943
3
decisão monocrática desta relatoria, nos seguintes termos:
“1. Recebo o recurso.
2. Defiro em favor do agravante a tutela antecipada
reclamada para que se expeça a carta precatória, via digital,
pois o seu pedido encontra guarida no art. 263do Código de
Processo Civil, que ordena, expressamente, que “As cartas
deverão,
preferencialmente,
ser
expedidas
por
meio
eletrônico, caso em quer a assinatura do juiz deverá ser
eletrônica na forma da lei”. Demais, não há necessidade, para a
expedição via digital, que a parte se encontre sob o benefício
da gratuidade. Essa condição a lei processual não exige.
Portanto, dê-se cumprimento a esta ordem, incontinenti”.
Dado que essa razão de decidir persiste incólume,
até porque não foram opostas contrarrazões, reforma-se, em
definitivo, a decisão agravada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica